Tribunal: CARF
Processo: 10280.720836/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720836/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIMUNDO DE SOUZA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720836/2011-40
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720836/2011-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 56/60), referente ao exercício
2010, anocalendário 2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação da
Justiça Federal– omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de
ação da Justiça Federal, relativos ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor:
R$ 59.459,79. IRRF: R$ 1.783,79.
Consta, na descrição dos fatos e enquadramento legal, que o contribuinte omitiu
rendimentos tributáveis decorrente de Ação da Justiça Federal, código de receita 5928,
no valor de R$ 51.485,50 constantes da DIRF transmitida pelo Banco do Brasil e, no
valor de R$ 7.9474,29, constante da DIRF transmitida pela CEF. O contribuinte
apresentou cópias da Sentença do Processo no 2004.39.00.011436-7 e impressão de tela
do sistema informatizado do BB onde constam informações de capital resgatado e IR
retido naquela ação.
A ciência do lançamento ocorreu em 21/03/2011 (fls. 54) e, em 14/04/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06, acompanhada de documentos,
discordando da notificação, por entender que se serviu de dados, valores e
métodos equivocados, buscando fatos pretéritos, sem qualquer relação com o ano
calendário do lançamento, em flagrante afronta à jurisprudência dos Tribunais e a
própria Legislação vigente.
Afirma que apresentou à Receita Federal, quando solicitado, cópia de sentença
referente à Ação Previdenciária 2004.39.00.911436-7 movida contra o Instituto
Nacional do Seguro Social para reaver resíduos de benefícios concernentes ao
IRSM de fevereiro de 1994, cujo desfecho do débito processou-se no ano de 2009.
Informa que os valores recebidos referem-se a pequenas parcelas devidas em
janeiro de 2000 a março de 2006. Ressalta que a Autoridade Fiscal tomou como
base da declaração o ano calendário de 2009, lançando como fato gerador a data
de 31/12/2009 e utilizando para cálculo o chamado regime de caixa, afrontando,
no seu entendimento, alegislação e jurisprudência pátria e as recomendações do
Parecer 815/2010 da Coordenação Geral de Assuntos Tributários da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.
Alega que a Justiça Brasileira, com base nas inúmeras decisões dos nossos Tribunais, já
formou jurisprudência pugnando pela inconstitucionalidade de utilização do
chamado regime de caixa nos cálculos do imposto de renda sobre parcelas
recebidas acumuladamente, verbas que se fossam quitadas nas respectivas datas
em que se tornaram devida estariam isentas. Transcreve decisões dos Tribunais.
Ressalta que os juros de mora, conforme já decididos pelos Tribunais, tem natureza
indenizatória, característica que afasta a incidência do imposto de renda.
Requer a improcedência do lançamento
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720836/2011-40

a) ratifica os termos da impugnação.
b) Afirma que não incide imposto de renda sobre juros moratórios
c) Alega que, no presente caso, não se pode utilizar o chamado regime de caixa
nos cálculos do imposto de renda sobre parcelas recebidas acumuladamente,
verbas que se fossam quitadas nas respectivas datas em que se tornaram
devida estariam isentas
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Ao contrário do exposto pelo contribuinte em sua defesa, os juros de mora, conforme
preceitua o 56 do Decreto no 3000/1999 (RIR) acima transcrito, devem ser
considerados rendimentos tributável, pois o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, incluindo juros e atualização monetária. Considerar como não
tributável o valor recebido a título de juros pelo contribuinte seria afrontar a
legislação pertinente, haja vista que contemplaria reduções não permitidas em lei.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS,
sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Resta claro, por todo o citado acima, que para os rendimentos recebidos no ano
calendário de 2009, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da aplicação das alíquotas
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720836/2011-40

constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que, por qualquer
forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de renda
incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física, inclusive no caso de rendimentos
percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, como no presente
caso.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, após excluir
da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 97
DF CARF MF
Original